Tribunal: TJBA
Processo: 2000070-28.2025.8.05.0022
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000070-28.2025.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: SAMUEL GOMES DA COSTA Advogado(s): GILMAR BRITO DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. UNIDADE PRISIONAL DISTANTE DO DOMICÍLIO DA FAMÍLIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERESSE PÚBLICO E SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto por Samuel Gomes da Costa contra decisão do Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA, que indeferiu pedido de retorno ao Conjunto Penal de Paulo Afonso. O agravante fora transferido, por decisão fundamentada nos autos de Cautelar Inominada Criminal n.º 8002510-04.2024.8.05.0191, para o Conjunto Penal de Barreiras/BA, em razão de indícios de participação em organização criminosa com atuação dentro e fora do sistema prisional, mesmo durante o cumprimento da pena. O pedido de retorno baseou-se na pretensão de aproximação com seus familiares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado possui direito subjetivo ao cumprimento de pena em unidade prisional próxima de seus familiares, mesmo diante de elementos concretos que justificam a transferência por razões de segurança pública e disciplina carcerária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito do reeducando ao cumprimento da pena em unidade prisional próxima à sua família não possui natureza absoluta e deve ser ponderado com os princípios da segurança pública, da disciplina prisional e da conveniência administrativa. 4. A transferência do agravante foi devidamente fundamentada por decisão judicial baseada em elementos concretos constantes da Cautelar Inominada Criminal, que apontam sua suposta atuação em organização criminosa mesmo sob custódia. 5. A medida visa a preservação da ordem pública e do regular funcionamento do sistema penitenciário, buscando impedir a continuidade de atividades ilícitas dentro e fora do presídio. 6. Atos administrativos e jurisdicionais que determinaram a transferência contaram com parecer favorável do Ministério Público e observância ao devido processo legal. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a transferência do apenado por razões de segurança e disciplina carcerária é legítima e não configura violação de direito subjetivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O apenado não possui direito subjetivo ao cumprimento da pena em unidade prisional próxima ao domicílio de seus familiares quando houver fundamentação concreta para sua transferência por razões de segurança pública e disciplina carcerária." "É legítima a transferência de preso envolvido com organização criminosa para unidade prisional diversa, desde que motivada por elementos idôneos que demonstrem risco à ordem e à segurança do sistema penitenciário." Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, arts. 66, III, "b" e "h", e 86, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 793.710/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no HC 741.641/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.03.2023; TJ-MS, Agravo de Execução Penal 1601001-07.2024.8.12.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Contar, j. 21.03.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo em Execução Penal n.º 2000070-28.2025.8.05.0022, em que figura como Agravante SAMUEL GOMES DA COSTA e, como Agravado, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4